Tribunal: TJDFT
Processo: 0711718-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711718-46.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTO FARES EMBARGADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBERTO FARES contra decisão (ID 34835364) que não conheceu do agravo interno interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em desfavor do embargante, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em virtude da inadequação da espécie recursal eleita, o que configurou erro grosseiro e inviabilizou a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal. Em suas razões (ID 34988088), o embargante alega que a decisão foi omissa quanto aos pedidos formulados em contrarrazões, quais sejam: a) aplicação da multa do art. 1021, § 4o, do CPC; b) incidêndia de multa por litigância de má-fé, tendo em vista o caráter protelatório do recurso; e c) fixação de honorários advocatícios em sede de recurso em razão do trabalho despendido pelo causídico. Com tais argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de serem sanados os vícios apontados. Contrarrazões (ID 35667274). É o relatório. Decido. Cumpre destacar que a espécie recursal em evidência é instrumento de integração dos atos judiciais, cabível quando constatada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no pronunciamento judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Nas contrarrazões ao agravo interno interposto pelo embargado (ID 33764700), a parte embargante pleiteou, além do não conhecimento do recurso (ou, no mérito, o seu desprovimento), a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, bem como a fixação dos honorários sucumbenciais na fase recursal. A decisão embargada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de agravo interno interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra sentença (ID 33764689) da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de título extrajudicial ajuizada pelo apelante em desfavor de ROBERTO FARES, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. O exequente foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, com fundamento no § 8o do art. 85 do CPC. Em suas razões (ID 33764694), o recorrente alega, em síntese, que a extinção do processo foi prematura, pois deveria ter sido baseada no inciso III do art. 485 do CPC, e, consequentemente, antecedida de intimação da parte, conforme previsão do § 1o do mesmo dispositivo. Contrarrazões (ID 33764700). O recorrido suscita preliminar de não conhecimento do recurso por erro grosseiro e, no mérito, pleiteia o seu desprovimento. O recorrente se manifestou acerca da preliminar na petição de ID 34543120. É o relatório. Decido. O recurso em apreço não pode ser admitido, devendo ser acolhida a preliminar suscitada pelo recorrido. Conforme relatado, o recorrente se insurge, através de agravo interno, contra sentença que extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC. No entanto, preceitua o art. 1.009 do CPC que “Da sentença cabe apelação”. Desta forma, resta evidenciado ser a apelação o recurso próprio para combater o ato judicial hostilizado, traduzindo-se como erro grosseiro a interposição de agravo interno para tanto, inviabilizando a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal. Na hipótese, não há se falar em mero erro material, porquanto o recurso foi nomeado como agravo interno, as partes foram mencionadas em seu bojo como agravante e agravado e, ainda, foi dado destaque (negrito) ao pedido, no sentido de que fosse provido o agravo. Trata-se, portanto, de evidente erro grosseiro, que obsta a utilização do princípio da fungibilidade. Diante do exposto, com arrimo no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Verifica-se que, de fato, não houve menção aos pontos levantados pelo embargante nas contrarrazões ao recurso da parte ora embargada. Acerca da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, consta nesse dispositivo que “Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.” A referida multa incide caso o recurso de agravo interno seja declarado manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime, por órgão colegiado, o que não se confunde com o presente caso, em que o recurso, em decisão do Relator, não foi sequer conhecido, tendo em vista ser cabível outra espécie recursal. Quanto à multa por litigância de má-fé, destaco que a aplicação da referida sanção processual pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam, que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, que tenha sido dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, Constituição Federal) e que da sua conduta dolosa resulte prejuízo processual à parte contrária. O mencionado art. 80 do CPC assim dispõe: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Oportuna é a lição que se extrai da obra de Theotônio Negrão, Código de Processo Civil, 31a ed., pág. 117: Na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar (STJ, 1aTurma, REsp 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 24.4.97, deram provimento, v.u., DJU 30.6.97, p.30.890) Assim, a litigância de má-fé exige a demonstração de que tenha havido intuito ilegítimo, não se podendo impor condenação fundada em meras presunções. Na espécie, não se vislumbram elementos que permitam a conclusão de que o embargado tenha agido com intuito protelatório, pois, buscando a defesa de direito que acreditava possuir, apenas deixou de interpor o recurso cabível no caso, não praticando, assim, qualquer ilícito passível de penalidade. Por fim, sobre os honorários, verifica-se ser cabível a majoração da verba já fixada na sentença, com base no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a sucumbência da parte embargada, cujo recurso não foi conhecido, e o trabalho despendido pelo causídico do embargante na formulação de contrarrazões. A aludida verba deve ser majorada, portanto, para R$ 1.000,00. Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, apenas para majorar os honorários devidos pelo embargado ao causídico do embargante para R$ 1.000,00, com base no art. 85, § 11, do CPC. Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator